Tribunal: TJSP
Processo: 1042767-42.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento em Pecúnia
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Apelação. Servidora aposentada. Pretensão ao recebimento em pecúnia de 220 dias de licença-prêmio não gozados antes da inatividade. Possibilidade de recebimento do montante pretendido em decorrência da não fruição do benefício em momento oportuno. Não pagamento que ensejaria enriquecimento sem causa da Administração Pública. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida.

Ementa:
Apelação. Servidora aposentada. Pretensão ao recebimento em pecúnia de 220 dias de licença-prêmio não gozados antes da inatividade. Possibilidade de recebimento do montante pretendido em decorrência da não fruição do benefício em momento oportuno. Não pagamento que ensejaria enriquecimento sem causa da Administração Pública. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso não provido.